Tribunal: TJES
Processo: 5034348-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034348-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA ARAUJO RIBEIRO
RECORRIDO: ANNICRISTHY SILVA BRAGA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034348-15.2024.8.08.0035

ORIGEM:

RECORRENTE: NATHALIA ARAUJO RIBEIRO

RECORRIDO: ANNICRISTHY SILVA BRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência econômica declarada e aparente da recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LESÃO CORPORAL. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES SEM COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Requeridas, ora Recorrentes, em que pugna pela reforma da sentença, que julgou os pedidos procedentes em parte nos seguintes termos:
“Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal..”

(2). Pretende a recorrente em suas razões, a procedência dos pedidos de danos materiais e lucros cessantes, decorrentes do embate físico que ocasionou lesões corporais, e teria danificado o aparelho celular da requerente, bem como afastado das atividades laborativas por 15 dias.

(3) Pois bem, entendo que a sentença não merece reparos, pois, conforme bem observado pelo Juízo de origem, as lesões foram demonstradas nos autos, através do exame de corpo de delito expedido pelo DML (ID 17845525), porém, não houve comprovação dos danos materiais e lucros cessantes para subsidiar decreto condenatório nesse sentido, nos termos do trecho a seguir:
“A existência de lesões físicas na autora demonstrada por meio de prova técnica idônea, qual seja, exame de corpo de delito, demonstra que, de fato, a autora sofreu danos passíveis de indenização, notadamente pelo fato de ter que permanecer em repouso por 15 (quinze) dias. Todavia, o fato de haver divergência na prova testemunhal não pode ser ignorado, isso porque há relatos de que a agressão teria sido recíproca, o que indica que a autora também contribuiu para o agravamento do conflito. Desta forma, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, razão pela qual deverá repercutir na redução do valor da indenização extrapatrimonial.”

(4) A alegação da recorrente, de que os danos materiais e lucros cessantes foram comprovados por meio de prova testemunhal não se sustentam, tendo em vista contradição nos depoimentos, que indicam supostas agressões recíprocas, conforme fundamentado pela decisão recorrida.

(5). Ademais, saliento que a prova testemunhal por si só não é capaz de evidenciar eventuais lucros cessantes, ou mensurar os danos materiais sofridos, de modo que somente seria admissível se houvesse mínima prova documental para corroborar com os depoimentos testemunhais.

(6). No mesmo sentido caminha a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL - SUSPENSÃO DOS AUTOS - DESNECESSIDADE - PREJUDICIAL EXTERNA NÃO CARACTERIZADA A ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal com o escopo de proteger direito coletivo e transindividual, não constitui prejudicial externa determinante da suspensão do presente processo individual, que analisa a responsabilidade civil sob a ótica da teoria do risco criado, bem como as peculiaridades inerentes a cada ofendido e os prejuízos efetivamente comprovados, passando ao largo da discussão atinente à ocorrência ou não de dano ambiental. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VAZAMENTO DE ÓLEO DOS TRANSFORMADORES DA SUBESTAÇÃO DA CELESC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MARICULTURA E DO LOCAL ONDE SUPOSTAMENTE REALIZAVA A ATIVIDADE - DANOS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADOS - SENTENÇA MANTIDA 1 A inexistência de documento indispensável à propositura da ação que evidencie concretamente os prejuízos sofridos pelo autor impõe a improcedência do pedido de indenização a título de danos materiais. A prova testemunhal, ademais, em casos semelhantes, somente seria admissível se houvesse início de prova documental, pois inviável a produção exclusiva de prova testemunhal para evidenciar ou mensurar os danos materiais sofridos, mormente em se tratando de lucros cessantes. 2 O dano moral, em regra, não precisa ser provado . O que reclama inequívoca demonstração é o ato lesivo e a sua capacidade de causar gravame ao ofendido. Ausente esta prova ou mesmo a exposição dos correspondentes fatos jurídicos, rompe-se o nexo causal e afasta-se a responsabilidade do suposto ofensor. (TJ-SC - APL: 00175019820138240023, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 25/10/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

(7). Dessa forma, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de manter a condenação em relação à pretensão dos danos morais, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95),
porém sua execução restará suspensa, ante ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)